Tribunal: TJMT
Processo: 1023298-89.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-19
Data de publicação: 2021-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
RECESSO FORENSE
GABINETE DESEMBARGADOR GUIOMAR TEODORO BORGES
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023298-89.2021.8.11.0000
Habeas Corpus Cível no 1023298-89.2021.8.11.0000
Paciente: Diango Silva de Oliveira
Impetrado: Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã
Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por David Clemente Rudy em favor de Diango Silva de Oliveira, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã que determinou a segregação cautelar na espécie de prisão preventiva.
Afirma que o Paciente teve sua prisão preventiva decretada, bem como autorizada busca e apreensão na sua residência, por suposta prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14, da lei 10.826 de 2003).
Aduz que é possível que o réu responda à persecução penal em liberdade, sem que isso represente prejuízo ao prosseguimento regular da ação penal, instrução processual ou à ordem pública, quer porque efetivamente ausentes os requisitos do art. 312, do CPP, quer porque o requerente está disposto a cumprir com determinadas condições, a critério do Juízo, incluindo a determinação de utilização de tornozeleira eletrônica.
Alega que o paciente não tem ligação alguma com vendas e distribuição de drogas ou de arma de fogo e o único indicio de autoria é baseado exclusivamente em conversas aleatórias via aplicativos de Whatsapp e messenger, de modo que não há como sustentar uma prisão preventiva baseada em presunção de fato delituoso.
Requer a concessão da liminar para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas à prisão.
Pois bem.
A despeito dos argumentos colacionados pelo impetrante, verifica-se que a matéria não reclama a intervenção no lapso temporal reservado ao plantão forense (Portaria n.o 709/2017/PRES).
Distribua-se, na forma regimental.
Cuiabá, 19 de dezembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Plantonista